Tribunal: STF
Processo: MS 37168
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Embargos de declaração em mandado de segurança. Embargos convertidos em agravo interno. 2. Ato do Conselho Nacional de Justiça. Procedimento de Controle Administrativo (PCA). 3. Decisão do CNJ que considerou ilegal a transferência da Turma Recursal do Acre para o Estado do Piauí com base na Resolução PRESI 6746346 do TRF da 1ª Região. 4. Inobservância do critério adotado na Resolução 184/2013 do CNJ pelo TRF da 1ª Região. 5. Ausência de ofensa ao princípio da razoabilidade e à prerrogativa de organização e autonomia dos tribunais (art. 96, I, da CF/88) que não possui tonalidades absolutas. 6. Atuação do CNJ conforme suas prerrogativas constitucionais. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental.